Tribunal: TJDFT
Processo: 0704797-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRDR. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADO.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. O mero pedido de instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é insuficiente para determinar a suspensão do processo, que depende da efetiva admissão do IRDR, nos termos do art. 313, IV, do CPC.

2. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

3. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão.

4. Os embargos de declaração não se prestam a reexame de mérito, devendo a irresignação quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente ser manifestadas na via processual adequada.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.